Tribunal: TJMT
Processo: 1003246-26.2022.8.11.0004
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003246-26.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO FARIAS RODRIGUES FILHO - CPF: 018.118.041-36 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WELLITON DIONE MIGUEL - CPF: 009.370.051-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO SILVA SANTOS - CPF: 797.370.641-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO ANTUNES DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO
MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – ALEGADA A
AUSÊNCIA DE DOLO
– INTENÇÃO DE USO D
OS VEÍCULOS
– INOCORRÊNCIA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS –
AUSÊNCIA DE TIPICIDADE DA CONDUTA DO APELANTE EM DECORRÊNCIA DE SUA EMBRIAGUEZ – IMPOSSIBILIDADE – EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA NÃO TEM O CONDÃO DE EXCLUIR A CULPABILIDADE DO AGENTE – CONSUMO VOLUNTÁRIO DE BEBIDA ALCOÓLICA
CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. POSTULADA A COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE MULTIRREINCIDENTE
–
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/12 (UM DOZE AVOS) PARA RECRUDESCIMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA SOBRE AS PENAS BASILARES –
IMPOSSIBILIDADE – APELANTE MULTIRREINCIDENTE ESPECÍFICO
– 3.
REGIME ESTABELECIDO NO INICIAL FECHADO – PENA INFERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABRANDAMENTO DO REGIME PARA O SEMIABERTO –

NÃO ACOLHIMENTO – APELANTE REINCIDENTE QUE CONTA COM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §§ 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL – INAPLICABILIDADE DO VERBETE SUMULAR N. 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– 4. P
RETENDIDO O AFASTAMENTO DACONDENAÇÃO EM DANOSMATERIAIS OU A REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO–

POSSIBILIDADE –
PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

–
AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA

–
VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO

–
5
. RECURSO DESPROVIDO.

1. Uma vez demonstrado nestes autos a prova da materialidade, da autoria do crime de furto
majorado
, bem como o
animus
furandi
na conduta do apelante,
não há que se falar em sua absolvição por atipicidade da sua conduta por
ausência de dolo. No mesmo sentido, é
descabida sua absolvição sob o pálio da impossibilidade de autodeterminação em razão da embriaguez, haja vista que a ebriedade voluntária não afasta a culpabilidade dos crimes. Logo, uma vez demonstrada que a sua ação foi livre no ato de ingerir bebida alcoólica, deve ser responsabilizado pelo resultado.

2.
Na trilha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, externada na tese firmada no Tema Repetitivo n. 585: “
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência
”, impondo-se a ressalva a tal entendimento, no entanto, no que tange à
multirreincidência
, situação, essa, que se
aplica
à hipótese, porquanto o apelante tem
três
condenações anteriores com trânsito em julgado, sendo que uma delas foi usada na primeira fase para negativar a circunstância seus maus antecedentes e as outras
duas
foram consideradas para valorar a agravante da reincidência.
Na segunda fase da dosimetria da pena, a jurisprudência admite a majoração da pena em patamar superior a 1/6 (um sexto) da pena-base na segunda fase da dosimetria em face da
multirreincidência
do
apelante.

3.
É imperiosa a manutenção do regime inicial fechado estabelecido para o apelante, ainda que a sua sanção definitiva tenha sido aplicada em quantitativo inferior a quatro anos de reclusão, porque ele é reincidente,
e
é portador de maus antecedentes, não incidindo,
in
casu
, a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, na medida em que há circunstância judicial avaliada desfavoravelmente à sua pessoa.

4.
Para a condenação à reparação dos danos causados pela infração penal, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, exige-se pedido expresso na denúncia ou queixa, bem como a comprovação do valor do prejuízo sofrido.
No entanto, i
nexistente prova dos pr
ejuízos materiais sofridos pela vítima
, afasta-se a condenação à reparaç
ão dos danos, podendo o ofendido pleitear
o ressarcimento do
prejuízo sofrido
em sede própria, mediante produção de prova submetida ao contraditório.

5. Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
João Farias Rodrigues Filho
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
1003246-26.2022.8.11.0004
, condenando-o pela prática do delito de furto
majorado pelo repouso noturno
, tipificado no art. 155, §
1
º,
c/c art. 71, do
Código Penal, à pena de 2 (dois) anos
, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias
de reclusão, em regime
fechado
, e 10 (dez) dias-multa, a ser calculado em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Além disso, foi fixada, a título de reparação de danos, o valor de R$
8
.000,00 (
oito
mil reais), destinado à vítima.

O apelante, nas razões recursais encontradiças no ID
138631764
, pleiteia: (i)
a
sua absolvição, cum fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal, sustentando que a conduta praticada por ele é atípica, porquanto não tinha intenção de se apropriar do
s

bens

e,
subsidiariamente, (
ii
)
a compensação integral entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea
ou a aplicação da fração de 1/12 (um doze avos) para a agravante da reincidência
;
(
iii
) alteração do regime de cumprimento de pena para o semiaberto;
e (
i
v
)
afastamento do valor estabelecido a título de indenização
.

Nas contrarrazões constantes no ID
138631767
, o Ministério Público pugna pelo
parcial
provimento do presente recurso
para aplicação da fração de 1/12 (um doze avos) na segunda fase de dosimetria da pena.

A
Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer que se vê no ID
144439169
, opinou pelo parcial provimento do presente recurso para afastar a indenização por dano material imposta ao apelante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, que está no ID 138631730, narra os fatos desta forma:

[
...
]
Consta do procedimento investigatório que, no dia 20 (vinte) de abril de 2.022, por volta das 23h00min, na propriedade rural Estância J.A., localizada na BR 070, KM 112, no município de General Carneiro/MT, o denunciado JOÃO FARIAS RODRIGUES FILHO, ciente da ilicitude de reprovabilidade de sua conduta, com animus de assenhoreamento definitivo e durante o período de repouso noturno, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, pertencente a vítima Fábio Antunes da Silva, consistente no veículo Fiat/Stilo Flex
Dualogic
, cor cinza, ano 2008/2009, placa NKF-5D80, avaliado em R$ 24.734,00 (vinte e quatro mil e setecentos e trinta e quatro reais), item restituído ao proprietário. Ainda, inobstante, no mesmo dia e logo após o fato supramencionado, JOÃO FARIAS RODRIGUES FILHO, nas mesmas circunstâncias fáticas, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, durante o repouso noturno, na aludida propriedade rural, consistente na motocicleta Honda/CG 125 Titan, cor vermelha, placa JYR3321/MT, avaliada em R$ 800,00 (oitocentos reais), 01 (uma) carteira contendo documentos pessoais (CNH, certidão de nascimento, RG e CPF) e cartões de crédito e débito em nome do ofendido Fábio Antunes da Silva, bem como o valor de R$ 80,00 (oitenta reais) em pecúnia, conforme auto de apreensão, itens também posteriormente restituídos parcialmente ao proprietário. De acordo com o apurado no presente almanaque investigativo, no dia do evento criminoso, vítima e denunciado estavam na propriedade rural denominada Estância JA fazendo uso de bebida alcoólica, sendo certo que o increpado havia sido contratado em regime de diárias para prestar serviços gerais no local. Apurou-se que, já por volta das 23h00min, o ofendido Fábio recolheu-se ao repouso e, ao acordar na manhã seguinte, percebeu que o denunciado havia
pilhado-lhe
sua motocicleta, bem como sua carteira com todos os seus documentos pessoais, cartões bancários e cerca de 80,00 (oitenta reais) em dinheiro. É dos autos, ainda, que na ocasião da empreitada delituosa, o denunciado inicialmente subtraiu o veículo Fiat/Stilo, de propriedade da vítima, mas durante a fuga acabou colidindo o automóvel na cerca da fazenda, ocasionando danos na parte frontal,
parabrisa
e teto do veículo, instante em que retornou ao local e resolveu subtrair a motocicleta e os demais itens pertencentes a Fábio,
evadindose
da propriedade rural. Em seguida, o ofendido
acionou a Polícia Militar, tendo os agentes de segurança pública encetado diligências das quais resultaram na localização do denunciado, na entrada da cidade de General Carneiro/MT, ainda na posse da carteira com os documentos pessoais da vítima e de parte do valor subtraído. Neste momento, os policiais indagaram ao denunciado acerca da motocicleta, sendo informado por ele que o referido veículo havia sido abandonado nas proximidades do restaurante “
Xerim
”, situado nas margens da rodovia federal BR-070, razão pela qual a guarnição para lá se deslocou e apreendeu o bem. Assim, apurou-se que o denunciado, em horário noturno destinado ao descanso, subtraiu os bens acima descritos em continuidade delituosa, estando, inclusive, no momento de sua prisão, na posse de carteira de propriedade da vítima, sendo certo que, oportunizado o interrogatório em sede inquisitorial, JOÃO FARIAS RODRIGUES FILHO valeu-se do direito constitucional ao silêncio. Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia JOÃO FARIAS RODRIGUES FILHO, como incurso nas sanções do artigo 155, §1º, c/c artigo 71 (por 2x – duas vezes), ambos do Código

Penal, razão pela qual, recebida e autuada a presente, seja o denunciado citado e processado nos termos dos artigos 394 e seguintes, do Código de Processo Penal, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas até final interrogatório e condenação, fixando-se, ainda, valor mínimo a título de indenização pelos prejuízos suportados pela vítima espeque artigo 387, inciso IV, da norma instrumental penal.
[
...
]
.

A materialidade do crime narrado na peça acusatória foi comprovada por estes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
138631679);
boletim de ocorrência (ID
138631681
); termo de exibição e apreensão (ID
138631683
); termo
de
reconhecimento de objeto (ID
138631688
); termo de entrega (ID
138631689);
e
auto de constatação (ID 138631711);
bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

No tocante à autoria delitiva atribuída ao apelante, não obstante a defesa técnica tenha sustentado a ausência de elementos de convicção suficientes à sua condenação porque não há como se afirmar que ele tenha agido com dolo, visto que praticou a conduta quando estava embriagado e sob o efeito de entorpecentes, a sentença condenatória não merece reparos.

Isso porque
,
se
verifica que
os elementos informativos colhidos na fase investigativa e as provas produzidas na segunda fase da persecução penal demonstram, com a devida certeza, que
o apelante
praticou o delito de furto
descrito na exordial acusatória, não encontrando respaldo, nestes autos, sua fantasiosa versão, segundo a qual não tinha a intenção
inverter a posse dos bens
.

Com efeito, a
vítima Fábio Antunes da Silva
, declarou a autoridade judiciária, que
no dia anterior, por volta das 17 horas chegaram
à
fazenda e João começou a beber pinga que ele tinha levado
, esclarecendo,
ainda
,
que às 22 horas, aproximadamente, falou para o apelante ir tomar banho e se deitar visto que, no dia seguinte iriam trabalhar cedo. No entanto, João afirmou que ficaria deitado na rede
, tendo a vítima
se recolh
ido
. Fábio Antunes relatou,
também
, que ao acordar pela manhã não localizou o seu carro, nem a moto da fazenda, muito menos a sua carteira; asseverando que não autorizou o empréstimo da motocicleta da fazenda e nem de seu carro.

No mesmo sentido
, sãos

as
declarações
que o
policial militar Welliton Dione Miguel, que atuou na prisão em flagrante do apelante,
prestou na segunda fase da persecução penal
, das quais se destacam estes trechos:

[...] Assumimos o serviço nessa data, já logo de manhã a vítima entrou em contato comunicando que esse rapaz teria subtraído dele uma motocicleta e tentado subtrair o carro, mas não deu conta, batendo na cerca

[...] iniciamos diligências em General Carneiro e próximo a entrada da cidade visualizamos o suspeito, com as características que a vítima tinha repassado... No momento da abordagem, ele estava com a carteira da vítima, documentos pessoais e um pouco de dinheiro

[...]

Fizemos entrevista com ele, ele confirmou que estava na fazenda junto com a vítima, que teriam ingerido bebida alcoólica e que em certo momento ele resolveu pegar

[...]tentou sair no carro, depois saiu na motocicleta... ele confirmou que pegou as coisas. [...]

(
Welliton Dione Miguel
,
policial militar,
trechos do
depoimento judicial,
mídia audiovisual
vista
no ID

138631755
/
138631761
)

Com relação à tese de absolvição deduzida pelo apelante em razão de seu suposto estado de ânimo no momento dos fatos, porque estava sob o efeito de bebida alcoólica, vê-se que não lhe assiste razão, pois não se pode falar em atipicidade da conduta por ausência de dolo, devido a sua embriaguez, haja vista que essa condição se deu de forma voluntária.

Nesse ponto, a redação dada ao art. 28, II, do Código Penal, é clara ao dispor que não exclui a imputabilidade penal a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, sendo certo que somente haveria isenção de pena se ocorresse embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior e, ao tempo da ação ou omissão, o agente fosse inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento, conforme preconiza o § 1º do art. 28 aqui citado, o que não ficou evidenciado pelos elementos probatórios entranhados nestes autos.

Logo, considerando que o apelante consumiu bebida alcoólica
voluntaria
mente no dia dos fatos, seu pedido não se enquadra nas hipóteses legais de isenção de pena pela embriaguez decorrente de caso fortuito ou força maior. E, se isso não bastasse, ele também não se incumbiu de provar que, ao tempo da ação, estivesse completamente incapaz ou com reduzida capacidade de compreender o caráter ilícito das condutas em apuração.

Como é cediço, a prática do ato ilícito sob efeito de álcool não retira a tipicidade da conduta do agente, tendo em vista que a embriaguez voluntária, como sói ser no caso sob exame, não é hábil para excluir a culpabilidade e, menos ainda, a ilicitude do fato, de modo que o apelante, ao ingerir substância etílica por sua livre decisão, deve ser responsabilizado pelos atos praticados em estado de ebriedade, de acordo com a teoria
actio
libera in causa
.

Daí por que, no caso sob apreciação, levando-se em conta que a embriaguez do apelante foi voluntária, como dito linhas volvidas, não há como se aceitar a tese de sua inimputabilidade penal, tal como entendeu esta Corte Justiça, no acórdão a seguir ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 147, CAPUT, C/C ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 24-A DA LEI N. 11.340/06 –
CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– TESE DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DOLO DE SERIEDADE – ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – EMBRIAGUEZ E USO DE ENTORPECENTES DE FORMA VOLUNTÁRIA NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE PENAL
– ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS QUE TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – LAUDO CORPORAL – TESE SUBSIDIÁRIA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ARTIGO 24-A DA LEI N. 11.340/06 – POSSIBILIDADE – TRATA-SE DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO E NÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 282, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Conquanto a defesa afirme que o réu estava sob o efeito de álcool e entorpecentes, sobreleva-se destacar, que o artigo 28 do Código Penal é claro ao afirmar que a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal. Tal circunstância, tampouco é, isoladamente, apta a afastar o reconhecimento do crime de ameaça e de lesão corporal
.

É cediço que a palavra da vítima constitui prova de grande relevância nos crimes de ameaça, até porque, na maioria das vezes, são cometidos na clandestinidade, e a sua acusação, firme e segura, autoriza a condenação.

Sobre a absolvição do delito do artigo 24-A da Lei n. 11.340/06, necessário seu reconhecimento, haja vista não tratar de imposição de medida protetiva de urgência, mas sim de medida cautelar diversa da prisão e, nesse caso, possível descumprimento, reflete na incidência das medidas estatuídas no § 4º do artigo 282 do Código de Processo Penal.

(TJMT N.U 0001237-15.2018.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2020,
Publicado
no DJE 18/11/2020).

Destacamos

Destarte, tendo em vista que somente a embriaguez completa e acidental é capaz de retirar a imputabilidade penal do agente, no caso em apreço, essa circunstância não pode ser levada em consideração, eis que, consoante asserido anteriormente, o apelante se pôs, voluntária ou culposamente,
embriagado, a causar o injusto penal acima citado, não havendo, portanto, como se excogitar em atipicidade da sua conduta, razão pela qual a sentença condenatória deve ser mantida.

Por outro viés, no que tange a versão apresentada pelo apelante sobre o
alegado furto de uso
–
em que
o autor se apodera do bem, porém sem a intenção de retirá-lo, definitivamente, da esfera de disposição da vítima
–
,
no
caso
destes autos
, com o fundamento que teria saído para buscar entorpecentes, também não
lhe assiste
.

É que
essa modalidade atípica, pressupõe, também, que o uso da coisa subtraída seja imediato, e restituída ao dono, no mesmo local e com sua integridade preservada, o que não ocorreu
na hipótese
, na medida em que os veículos só foram localizados e restituídos à vítima após diligências da Polícia Militar, que encontrou o
insurgente
com a carteira da vítima e
este
indicou o local onde havia
abandonado
os bens furtados.

Diante disso, é inquestionável que o
apelante
não tinha qualquer interesse ou intenção em devolver os veículos ao seu dono logo em seguida, não havendo, portanto, que se cogitar a
hipótese de furto de uso
.

Por importante,
não se pode olvidar que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois o acusado não é obrigado a fazer provas contra sua pessoa. Entretanto, compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do seu constituinte tal como preconiza o art. 156 do Código de Processo Penal
.

A propósito,
Guilherme de Souza Nucci
doutrinando sobre o tema, assim se manifesta:

[...]
Como regra, no processo penal, o ônus da prova é da acusação, que apresenta a imputação em juízo através da denúncia ou da queixa-crime. Entretanto, o réu pode chamar a si o interesse de produzir prova, o que ocorre quando alega, em seu benefício, algum fato que propiciará a exclusão da
ilicitude ou da culpabilidade
[...].

(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 344)

Destacamos

Vê-se, pois, que ao assim estabelecer o legislador ordinário, conquanto não transfira ao acusado a responsabilidade de produzir provas quanto a sua inocência, fixa-lhe o ônus probatório das alegações oferecidas em juízo. Todavia,
in
casu
, repita-se
,
o apelante não se desincumbiu dessa obrigação processual, não havendo, destarte, como se cogitar em atipicidade da sua conduta.

Este
Tribunal de Justiça, enfrentando o
assunto
, firmou este entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – RECURSO DEFENSIVO –
PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE FORMAL DA CONDUTA – FURTO DE USO – AUSÊNCIA DE ANIMUS FURANDI – SEM RAZÃO – CARÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – ELEMENTOS PROBANTES APONTAM PARA A INTENÇÃO DELITIVA DO AGENTE
– PRETENSO RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR (CP, ART. 16) – NÃO CABIMENTO – NÃO CONSTATADA A RESTITUIÇÃO DA COISA POR ATO VOLUNTÁRIO DO AGENTE – ALEGADA ATIPICIDADE MATERIAL DO FATO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – ACUSADO REINCIDENTE EM CRIME PATRIMONIAL – OBJETOS SUBTRAÍDOS QUE CORRESPONDEM A 98% DO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO À ÉPOCA DO FATO – REDUZIDÍSSIMO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA E INESPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA NÃO CARACTERIZADOS – APELO DESPROVIDO.
Para a incidência do alegado furto de uso, dois requisitos devem ser preenchidos, quais sejam a exclusiva intenção de uso momentâneo do bem, além de sua imediata restituição após o uso, nas mesmas condições e no mesmo local em que foi encontrado. Se não observados tais requisitos no caso concreto, mormente porque comprovado o animus
furandi
do agente, não caberá o reconhecimento da atipicidade formal da conduta do agente
.
Na tese de furto de uso opera-se a inversão do ônus da prova, portanto, não é suficiente tão somente alegar o animus
restituendi
; é necessário prová-lo
. Revela-se descabida a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 16 do CP se a coisa alheia móvel furtada não foi restituída até o recebimento da
denúncia por ato voluntário do agente, mas somente após a polícia ter sido acionada e o genro da vítima ter ido ao encalço do acusado à procura dos bens subtraídos, tomando-lhes de volta. Ausente o reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, revela-se descabida a tese de atipicidade material ante a incidência do princípio da insignificância (STF, HC n. 98152).

(
TJMT
N.U 0001320-51.2014.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2019,
Publicado
no DJE 19/06/2019)
.

Destacamos

Noutra vertente, o apelante almeja a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão, excluindo-se o aumento aplicado à pena na segunda fase da dosimetria.

No ponto que interessa, estas são as assertivas d
o
sentenciante:

[...] CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL). Nos autos as circunstâncias do artigo 59 do CPP não são totalmente favoráveis, afinal a culpabilidade do réu foi acentuada afinal furtou a pessoa que havia o havia contratado, lhe oferecido emprego;
reconheço os maus antecedentes
, já que existe 3 condenações em seu desfavor – Autos PEP Ativo n. 0003734-76.2014.811.0004 – 1ª Vara Criminal desta comarca, revelando seu envolvimento em 2 crimes de roubo e 1 furto. Assim, fixo a pena em 01 ano 8 meses de reclusão.
Circunstâncias legais (agravantes/atenuantes). Prepondera a reincidência sobre a confissão, tendo em vista as 3 condenações existentes, assim agravo a pena em 06 meses, passando ela a ser de 02 anos e 02 meses de reclusão
. Causas de aumento ou diminuição de pena. Aumento a pena em 1/6 em razão da continuidade delitiva, passando ela a ser e 2 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão. Da
multa Quanto
à pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na fundamentação supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro, fixo a pena de multa em 10 dias-multa, o mínimo estipulado como parâmetro inicial. Regime Inicial. O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, tendo em vista a quantidade as 03 condenações existentes. Condeno o réu ao pagamento de R$ 8.000,00 em favor da vítima, tendo em vista o carro e a moto que foram danificados. [...].

(Trecho
s
extraído
s
da sentença condenatória, vista no ID 138631753)
.
Destacamos

A
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.341.370/MT, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior,
em relação ao tema firmou a tese no Tema Repetitivo n. 585 nos seguintes termos:
“É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência”
.

Nessa mesma senda, impende-se registrar
que a colaboração do acusado, sem dúvida alguma, facilita a vida de todos, porque torna previsível a condenação, dispensando a necessidade de se produzir maiores provas, simplificando a fundamentação da sentença e eliminando recursos atacando o mérito da condenação. Contudo, deve-se ter sempre em mente que, não obstante o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça acima reproduzido, a possibilidade de compensação entre a circunstância agravante da reincidência (que já foi considerada pelo legislador como preponderante) e a atenuante da confissão, que, em tese, estaria relacionada à personalidade do agente, deve ser analisada caso a caso.

Tendo isso como norte, impende-se ressaltar que, na hipótese,
não há possibilidade de compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do Código Penal), pois o apelante é
multirreincidente
, eis que
possui

três
condenações anteriores com trânsito em julgado, sendo que uma delas foi usada na primeira fase dosimétrica para negativar seus maus antecedentes e as
demais
foram consideradas para valorar a agravante da reincidência.

A propósito, tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cumprindo destacar que, na sessão eletrônica iniciada em 29de setembro de2021 e finalizada em 5de outubro do mesmo ano, a Terceira Seção daquela Corte, por unanimidade, afetou os Recursos Especiais n.1.931.145/SP e 1.947.845/SP para revisão da tese firmada no Tema Repetitivo n. 585/STJ, acima mencionado, para fins de adequar a redação à hipótese de
multirreincidência
. Naquela ocasião, o relator do referido tema prolatou
voto

no Recurso Especial n.1.738.994/PA (DJE 06/08/2018), integrante da controvérsia n. 53,da qual se destaca esta parte:

Outrossim, recentemente, em 11/10/2017, a Terceira Seção, no julgamento do Habeas Corpus n. 365.963/SP, firmou a jurisprudência no sentido que a especificidade da reincidência não
obstacutaliza
sua compensação com a atenuante da confissão espontânea. Ou seja, a reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito.
Todavia, tratando-se de réu
multirreincidente
, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
.
Destacamos

Além disso, não se pode esquecer no que diz respeito à matéria que, nos termos do Enunciado Orientativo n. 41, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:
“
A
multirreincidência
obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal
”
, tornando-se, por conseguinte, inviável o acolhimento da pretensão do apelante.

Mantida a preponderância da reincidência, o apelante requer a aplicação da fração de 1/12 (um doze avos). Ao ler o édito condenatório, verifica-se
que o seu prolator, ao reconhecer a prevalência da
multirreincidência
sobre a confissão espontânea do apelante, agravou a pena em 6 (seis) meses
.

Cumpre
salientar que
este relator se filia ao
entendimento
firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o aumento da
pena
em razão da incidência de circunstância agravante deve respeitar, em regra, o limite de 1/6 (um sexto), salvo situações excepcionais, devidamente justificadas.
Na espécie,
o
apelante
possui
outras
condenações por
crimes patrimoniais (roubo e furto)
anteriores ao fato em análise, ainda que excluída a condenação utilizada na primeira fase para valorar os maus antecedentes.

Sendo a
ssim, a elevação da pena entre 1/3 (um terço) e 1⁄4 (um quarto
)
, adotada pelo juízo de primeiro grau, em razão da
multirrencidência
, mostra-se
razoável, suficiente e justa para retribuição e reprovação do crime praticado pelo apelante
.
Ademais, limitar o aumento na segunda fase da fixação da pena à fração de 1/6 (um sexto) implicaria em igualar a situação de
agentes
com múltiplas condenações transitadas em julgado com a
daqueles que ostentam apenas uma condenação
, o que não seria proporcional.

A respeito do tema eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. ELEVAÇÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento desta Corte é no sentido de que não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal, sendo garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

2. Na espécie, a exasperação da pena-base em critério superior a 1/6 foi justificada ante a valoração negativa da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria, porque o delito foi cometido enquanto o paciente estava cumprindo pena em regime semiaberto, o que demonstra maior reprovabilidade em sua conduta.

3. Ademais,
as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea para justificar o aumento da pena em patamar superior à fração de 1/6 devido à
multirreincidência
, visto que o agente apresenta mais de uma condenação transitada em julgado, conforme jurisprudência desta Corte superior. E, conforme assinalado pelo Juízo sentenciante,
trata-se de quatro condenações anteriores, sendo três delas por tráfico de drogas
.

4. Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
no HC n. 759.954/SC, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022,
DJe
de 21/12/2022.)

Destacamos

No
que concerne ao afastamento da condenação de indenização por danos morais arbitrad
os
na sentença condenatória, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), ao argumento de que
“o declinado quantitativo reparatório é desproporcional, e avesso à irrenunciável plenitude de defesa”
;

e, de forma subsidiária, a redução do
quantum
indenizatório,
tem-se que
o pleito deve ser acolhido.

É oportuno
anotar
, que consta pedido expresso na denúncia de condenação do apelante ao pagamento de dano material em favor da vítima. Aliás, os precedentes invocados nas razões recursais são justamente nesse sentido, isso significando dizer que a condenação em dano material pressupõe pedido na denúncia e possibilidade de produção de provas.
No entanto, além do pedido, deve haver a indicação de valor e instrução probatória específica, de modo a possibilitar ao réu o direito de defesa com a comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado ou a indicação de
quantum
diverso.

Nesse sentido, é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO POR DANOS MATERIAIS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO DURANTE A INSTRUÇÃO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, prevista no art. 387, inciso IV, do CPP,
além de pedido expresso na exordial acusatória, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa, com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado" (
AgRg
no
AREsp
n. 2.068.728/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
de 13/5/2022
)
.

2.
Hipótese em que se afigura incabível o acolhimento de reparação de danos
materiais porque, embora o pedido de indenização conste da denúncia, ele deve ser discutido na instrução, ainda que de forma não exaustiva. Em matéria de danos, faz-se imprescindível a certificação do
an

debeatur
(certificação da obrigação) e do quantum
debeatur
(seu montante líquido), o que não ocorreu na hipótese dos autos
.

3. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no
REsp
n. 2.011.839/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 6/12/2022,
DJe
de 15/12/2022).

No que diz respeito à prova do prejuízo e submissão desta ao contraditório, em que pese tenha sido comprovado que o
automóvel
fo
i
recuperado
com danos, conforme se atesta do laudo de avaliação
, não há
nestes
autos nenhuma comprovação
acerca
do valor
dispendido com o conserto, tendo a vítima, em juízo, declarado genericamente o valor
aproximado de R$
8.000,00 (oito mil reais)
,
no entanto, não houve
discussão sobre o
referido
valor
.

Portanto,
é
inviável a condenação
do apelante
ao pagamento de indenização por danos materiais sem prova inequívoca do valor do prejuízo, sendo oportuno salientar que a vítima poder
á
reivindicar o ressarcimento
do prejuízo

em
sede própria, mediante a produção de provas submetida ao contraditório.

Posto isso, em parte com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso interposto por
João Farias Rodrigues Filho

mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023